Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA CRC-JUD. MEDIDA ATÍPICA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema CRC-JUD, formulado em cumprimento de sentença, sob alegação de necessidade para localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinação judicial para consulta ao sistema CRC-JUD como medida atípica de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CRC-JUD, regulamentado pelo Provimento CNJ n. 149/2023, permite acesso direto pelo interessado mediante recolhimento de emolumentos, não estando condicionado à ordem judicial.
4. A utilização do sistema pelo Poder Judiciário é admitida para garantir diligência à parte beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese não configurada no caso.
5. A determinação judicial para pesquisa, quando o acesso pode ser obtido diretamente pelo exequente, representa indevida transferência do ônus processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 149/2023, arts. 113 e 231-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705620-43.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 24.10.2024. TJDFT, AGI 0741619-23.2025.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, p. 26.11.2025.